Tribunal: TJMT
Processo: 1038250-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038250-34.2025.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO CRIMINAL (1727)
Assunto:

[Agrotóxicos]
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

[DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CIRILLO GONZAGA DE ALMEIDA - CPF: 956.524.501-34 (ADVOGADO), SIRNEY NASCIMENTO DE PAULO - CPF: 985.169.901-25 (REQUERENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (REQUERIDO), ALLISON ARAUJO DA SILVA - CPF: 045.331.151-28 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (REQUERIDO), DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE PEIXOTO DE AZEVEDO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA DO ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. CRIME AMBIENTAL. ARMAZENAMENTO IRREGULAR DE MERCÚRIO E APREENSÃO DE OURO. CONTEXTO INVESTIGATIVO. INTERESSE PROCESSUAL PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA ESTATAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação mandamental, indeferiu pedido liminar de restituição de lingotes e joias de ouro. A constrição patrimonial ocorreu de forma simultânea à apreensão de expressiva quantidade de mercúrio na residência de um garimpeiro, no contexto de investigação voltada à apuração de crime ambiental.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a simples apresentação de notas fiscais de aquisição pretérita consubstancia prova inconteste do direito líquido e certo à restituição liminar do ouro apreendido; e (ii) estabelecer se a apreensão simultânea do metal precioso com substância tóxica essencial à sua extração, aliada à pendência de exame pericial, configura interesse processual capaz de justificar a manutenção da custódia estatal.

III. Razões de decidir

3. A via mandamental ostenta natureza de rito sumaríssimo e não comporta dilação probatória, exigindo do impetrante a demonstração inequívoca e pré-constituída de seu direito. A mera exibição de notas fiscais pretéritas não ostenta força suficiente para afastar a incerteza fenomênica sobre a licitude dos bens específicos encontrados na cena investigada.

4. A apreensão simultânea de ouro bruto e de mercúrio — substância quimicamente indispensável à amalgamação e à extração irregular do minério — na residência de indivíduo que exerce a atividade de garimpagem estabelece um robusto nexo de causalidade fática. Tal cenário instaura fundada dúvida sobre a origem do metal, atraindo a incidência da regra obstativa de restituição.

5. A tutela do meio ambiente ecologicamente equilibrado sobrepõe-se a interesses econômicos individuais. A custódia estatal dos bens acautela a ordem pública e assegura a eficácia da persecução penal, resguardando o produto do ilícito de eventual dissipação, com vistas à futura e eventual aplicação da pena de perdimento.

6. A pendência de exame técnico pericial sobre os objetos constritos reafirma o intransponível interesse do Estado na elucidação dos fatos. Eventuais contingenciamentos estruturais da Administração Pública para a imediata feitura da perícia não elidem a necessidade da prova, nem autorizam a devolução prematura de bens que ainda se afiguram indispensáveis à reconstrução histórica da verdade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A apreensão simultânea de ouro e de mercúrio na posse de investigado por crime ambiental institui fundada dúvida sobre a origem lícita do metal, inviabilizando a restituição sumária via ação mandamental. Subsiste o imperativo de manutenção da custódia estatal enquanto pendente exame pericial indispensável à comprovação do ilícito e ao eventual perdimento dos bens."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 225; Código de Processo Penal, arts. 118 e 120; Lei n. 9.605/1998, arts. 25 e 56.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1002023-06.2025.8.11.0013, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 03.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sirney Nascimento de Paulo contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos do Mandado de Segurança Criminal n.o 1002658-54.2025.8.11.0023, que indeferiu o pedido de liminar para a restituição de bens apreendidos (03 lingotes de ouro, 02 correntes douradas e 01 corrente dourada).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a violação a direito líquido e certo, alegando que a propriedade e a origem lícita dos bens restaram comprovadas por meio de notas fiscais de compra (anos 2022 e 2023) e recibos de serviços de ourives. Argumenta a inexistência de nexo causal entre o ouro apreendido e o crime ambiental investigado (armazenamento de mercúrio), aduzindo que a manutenção da apreensão se baseia em meras conjecturas e que a demora na realização da perícia, por falta de estrutura estatal, lhe causa prejuízo financeiro irreparável (periculum in mora), dada sua atividade de garimpeiro. Requer a reforma da decisão para determinar a imediata restituição dos bens.

Contrarrazões no id. 344168881, pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo (Id. 350289895).

É o relatório.

VOTO

Des. Sergio Valério

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto objetivos quanto subjetivos, conheço do recurso de Agravo de Instrumento.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, visando à restituição de ouro apreendido no bojo de investigação por crime ambiental.

A decisão agravada, que indeferiu a tutela de urgência, não merece reparos.

Extrai-se dos autos que, em 06 de junho de 2025, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do agravante, a autoridade policial localizou aproximadamente 1kg de substância análoga a mercúrio ("azougue"), produto tóxico de uso controlado, juntamente com os bens ora reclamados: 03 (três) lingotes de ouro, 02 (duas) correntes douradas e 01 (uma) corrente dourada. O agravante foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 56 da Lei n.o 9.605/98.

O Código de Processo Penal estabelece, em seus artigos 118 e 120, as balizas para a restituição de coisas apreendidas:

“Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”

“Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou judicial, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.”

No caso vertente, embora a defesa tenha apresentado notas fiscais de compra de ouro datadas de 2022 e 2023, bem como recibos de confecção de joias, tais documentos, por si sós, não constituem prova pré-constituída irrefutável capaz de demonstrar, em sede de cognição sumária, a ausência de vínculo dos bens com a atividade ilícita investigada.

O cenário fático delineado, a apreensão simultânea de ouro bruto (lingotes) e de quantidade significativa de mercúrio na residência de um garimpeiro, gera uma dúvida razoável e fundada sobre a origem do metal precioso. Como é cediço, o mercúrio é o principal insumo químico utilizado na extração ilegal de ouro para a amalgamação das partículas do metal.

Portanto, a tese defensiva de que "o crime é de armazenamento de mercúrio e não tem relação com o ouro" não se sustenta nesta fase processual. Há fortes indícios de que o ouro apreendido possa ser o produto ou proveito da utilização daquela substância tóxica armazenada irregularmente, o que atrairia a incidência do art. 25 da Lei de Crimes Ambientais (Lei n.o 9.605/98), que prevê o perdimento dos produtos e instrumentos da infração.

Ademais, conforme informado pela autoridade policial e pelo Juízo a quo, a perícia técnica nos bens apreendidos ainda está pendente. Esta prova é imprescindível para determinar a pureza do material, confrontá-lo com as notas fiscais apresentadas (verificando se correspondem efetivamente aos bens apreendidos) e analisar eventuais resíduos químicos que comprovem o nexo com o mercúrio apreendido.

Nesse contexto, subsiste o interesse ao processo (art. 118 do CPP). A restituição prematura dos bens poderia inviabilizar a produção da prova pericial e frustrar a elucidação da materialidade delitiva e da origem do patrimônio.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo dúvida sobre a licitude ou interessando o bem à instrução processual, indefere-se a restituição. Embora trate de hipótese fática distinta (apreensão de instrumentos e não produto), o raciocínio jurídico aplicado recentemente por esta Câmara reforça:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Restituição de coisas apreendidas. Crime ambiental. Transporte irregular de combustível. Motores estacionários. Indeferimento na origem. Manutenção do interesse processual. Aplicação do Tema 1.036 do STJ. Desnecessidade de uso exclusivo ou habitual para a empreitada infracional. Bens integrados a contexto ilícito. Terceiro de boa-fé não evidenciado. Recurso desprovido.

[...]4. A restituição de coisas apreendidas, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, condiciona-se à inexistência de interesse para o processo, o que não se verifica quando os bens possuem relevância probatória e estão sujeitos a eventual pena de perdimento.

10. Recurso conhecido e desprovido. [...]" (N.U 1002023-06.2025.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026)

Quanto ao alegado
periculum in mora
, tampouco assiste razão ao agravante. Os bens encontram-se acautelados sob a responsabilidade da Polícia Judiciária Civil, não havendo risco de perecimento ou deterioração que justifique a medida de urgência. O prejuízo econômico alegado, decorrente da indisponibilidade do capital de giro, não se sobrepõe ao interesse público na apuração de crimes contra o meio ambiente e a saúde pública.

Por fim, a via estreita do Mandado de Segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo. Havendo necessidade de dilação probatória ou exame pericial para atestar a desvinculação dos bens com o crime, a segurança não pode ser concedida, muito menos em sede liminar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão interlocutória que indeferiu a liminar de restituição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026